Tribunal: TJMT
Processo: 0007505-02.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007505-02.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA - CPF: 021.943.419-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO
E-MAIL
– DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO
E-MAIL
– DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Nos termos do artigo 39-B,
caput
e § 4
o
, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao
e-mail
do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.

O Embargante sustenta, em síntese, que a disciplina sucumbencial foi omitida, de sorte que, por ter se sagrado vitorioso, faz jus à majoração dos honorários advocatícios.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pela improcedência das razões recursais.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em face da preservação,
in totum
, do ato sentencial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sob o fundamento de o acórdão pretérito ter sido omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, embora mantida vencedora a parte Embargante.

Entendo, na espécie, que assiste razão ao Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou o percentual de 10% (dez por cento) a título de verba sucumbencial sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, pelo fato de o Embargante ter apresentado, após a fixação dos honorários na instância de piso, tão somente, uma peça de contrarrazões ao Apelo, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau (10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Nessa quadra, ACOLHO os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (dose por cento), e via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do apelo:

“Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Nutripura Nutrição Animal Ltda
.,

e mantenho incólume a sentença recorrida.

Por fim, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo no valor total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020